Tribunal: TJPA
Processo: 0808089-07.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 12416 - Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808089-07.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: GABRYEL PABLO MELO CARDOSO

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0808089-07.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: GABRYEL PABLO MELO CARDOSO

ADVOGADO: OZILENE DOS SANTOS MELO – OAB/PA 32.870

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: MAÍRA MUTTI ARAÚJO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA (CID C91.0). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PEGASPARAGINASE. OMISSÃO ESTATAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. IMPRESCINDIBILIDADE TERAPÊUTICA COMPROVADA. RISCO À VIDA E À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESERVA DO POSSÍVEL INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DAS
ASTREINTES
. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por paciente diagnosticado com Leucemia Linfoblástica Aguda – LLA (CID C91.0), em tratamento junto ao Hospital Ophir Loyola, visando ao fornecimento do medicamento PEGASPARAGINASE, prescrito como indispensável à continuidade de protocolo quimioterápico de alta intensidade;

2.

Liminar inicialmente deferida e posteriormente ratificada para determinar o fornecimento da medicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

As questões submetidas a julgamento consistem em: verificar a legitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde Pública para figurar como autoridade coatora; aferir a existência de direito líquido e certo ao fornecimento do medicamento prescrito; e examinar a adequação das
astreintes
fixadas para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto o Secretário de Estado de Saúde Pública detém competência institucional para adotar providências destinadas à efetivação da política pública estadual de saúde, sendo legítima sua indicação como autoridade coatora em hipótese de omissão no fornecimento de medicamento essencial. Aplicação da responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde (Tema 793 do STF) e, subsidiariamente, da teoria da encampação;

5.

Demonstrado o direito líquido e certo do impetrante mediante prova documental pré-constituída, consistente em laudos e prescrições médicas que atestam a imprescindibilidade da PEGASPARAGINASE para a continuidade do tratamento oncológico e o risco concreto de agravamento do quadro clínico em caso de interrupção terapêutica;

6.

O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da CF, possui eficácia imediata e impõe ao Estado o dever jurídico de assegurar acesso integral aos meios necessários à preservação da vida e da integridade física do cidadão;

7.

A alegação de que o medicamento estaria em processo de aquisição não afasta a caracterização da omissão administrativa, especialmente em se tratando de tratamento oncológico de caráter urgente, em que o fator tempo é determinante para a eficácia terapêutica;

8.

Inaplicável a cláusula da reserva do possível diante da demonstração de risco concreto à saúde e à vida do paciente, prevalecendo os princípios da dignidade da pessoa humana, da máxima efetividade dos direitos fundamentais e da proteção integral à saúde;

9.

Mantidas as
astreintes
fixadas em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, limitadas a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por se mostrarem adequadas, proporcionais e necessárias à efetividade da tutela jurisdicional, considerando a relevância do bem jurídico tutelado e a urgência da obrigação imposta.

IV. DISPOSITIVO

10.

Segurança concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida e determinar o fornecimento do medicamento PEGASPARAGINASE ao impetrante enquanto perdurar a necessidade médica devidamente comprovada, mantidas as
astreintes
fixadas.

Tese de julgamento: “
Demonstrada, por prova pré-constituída, a imprescindibilidade de medicamento oncológico para a continuidade do tratamento de paciente acometido por doença grave, configura-se direito líquido e certo à sua obtenção pelo SUS, sendo legítima a atuação do Poder Judiciário para determinar o fornecimento do fármaco e fixar medidas coercitivas destinadas à efetivação da tutela jurisdicional
.”

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXIX, art. 6º e art. 196 da Constituição Federal; art. 1º, art. 6º, § 3º, e art. 25 da Lei nº 12.016/2009; art. 537 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral (responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde); STF, ARE 848.639/PE, Rel. Min. Luiz Fux; STF, ARE 801.676/PE, Rel. Min. Roberto Barroso; Súmula 512/STF; Súmula 105/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL com pedido liminar impetrado por GABRYEL PABLO MELO CARDOSO, contra ato omissivo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ, objetivando o fornecimento do medicamento PEGASPARAGINASE, indispensável ao tratamento de saúde do impetrante.

Aduziu o impetrante ser paciente oncológico, diagnosticado com Leucemia Linfoblástica Aguda – LLA (CID C91.0), encontrando-se em tratamento contínuo junto ao Hospital Ophir Loyola, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, tendo lhe sido prescrita, com urgência, a medicação PEGASPARAGINASE, essencial à continuidade do protocolo quimioterápico de alta intensidade, cuja ausência comprometeria gravemente a eficácia terapêutica e implicaria risco concreto de agravamento do quadro clínico e ameaça à própria vida.

Sustentou a indisponibilidade do medicamento na rede pública estadual e requereu, liminarmente, a imediata disponibilização do medicamento.

Os autos foram distribuídos em regime de plantão, tendo o Desembargador Plantonista deferido liminar para fornecimento do medicamento (Id. 35100658).

Em decisão de Id. 35273770, ratifiquei a liminar para determinar que o Estado do Pará, providenciasse, no prazo de 10 (dez) dias, a medicação PEGASPARAGINASE, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da responsabilização pessoal, civil e penal, em caso de descumprimento.

No Id. 36083631, reiterou o pedido de urgência com pedido de bloqueio de verbas públicas, sob o argumento de descumprimento da liminar.

O Estado do Pará apresentou informações, afirmando ainda que o medicamento estaria sendo adquirido (Id. 36118976), aduzindo, na manifestação de Id. 36677073, preliminar de ilegitimidade passiva; e, no mérito, a extinção a inexistência de direito de direito líquido e certo e a exclusão ou redução das
astreintes
.

O Ministério Público do Estado do Pará, no parecer de Id. 36829058, opinou pela concessão da segurança.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do presente mandado de segurança.

Preliminar de ilegitimidade passiva

O Estado do Pará suscita preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, sustentando que o Secretário de Estado de Saúde Pública não deteria competência institucional para o ato impugnado, pois o medicamento PEGASPARAGINASE estaria inserido em fluxo de aquisição descentralizada conduzido pelo Hospital Ophir Loyola, autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria, autonomia administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial, responsável, na condição de CACON estadual, pela aquisição, armazenamento e dispensação de medicamentos oncológicos.

Consabido que, em mandado de segurança, considera-se autoridade coatora aquela que pratica o ato impugnado ou da qual emana a ordem para sua prática, bem como aquela que detém competência para corrigir a ilegalidade apontada, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009.

No caso, o ato impugnado consiste em omissão estatal no fornecimento de medicamento indispensável a paciente oncológico em tratamento pelo SUS, no âmbito da rede pública estadual. A discussão não se restringe a ato administrativo isolado de aquisição interna do Hospital Ophir Loyola, mas envolve a efetivação de política pública estadual de saúde e a garantia de acesso a tratamento oncológico essencial.

O Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará, enquanto autoridade máxima da pasta responsável pela coordenação, supervisão e execução da política pública estadual de saúde, detém legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança, porquanto possui atribuição institucional para adotar medidas administrativas destinadas à superação da omissão apontada.

A autonomia administrativa do Hospital Ophir Loyola não afasta a responsabilidade do Estado do Pará nem desnatura a legitimidade da autoridade estadual indicada, sobretudo porque a prestação de assistência oncológica de alta complexidade integra o sistema público de saúde estadual, cabendo à Administração organizar internamente seus fluxos de aquisição, abastecimento e dispensação, sem transferir ao usuário do SUS o ônus decorrente da repartição administrativa de competências.

A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793, possibilita ao cidadão demandar qualquer dos entes responsáveis pela prestação do serviço público de saúde, competindo posteriormente à Administração Pública, se for o caso, promover a compensação ou o direcionamento interno do cumprimento.

Ainda que se cogitasse eventual inadequação formal da autoridade indicada, a hipótese comporta a aplicação da teoria da encampação, pois a Procuradoria-Geral do Estado apresentou defesa técnica, suscitou preliminar e enfrentou o mérito da controvérsia, defendendo a regularidade do fluxo administrativo de aquisição do medicamento. Além disso, não há modificação da competência jurisdicional, já que o feito permanece no âmbito deste Tribunal, e há inequívoco vínculo institucional entre a autoridade indicada e a política pública de saúde objeto da impetração.

Não procede ainda a tese de que a existência de autarquia estadual responsável pela execução operacional do serviço excluiria, por si só, a legitimidade da autoridade estadual responsável pela política pública setorial. O que se tutela no presente
writ
não é a escolha administrativa do órgão comprador, mas o direito fundamental do impetrante ao acesso tempestivo ao medicamento necessário à preservação de sua saúde e de sua vida.

Rejeito a prefacial
.

Mérito

A controvérsia posta à apreciação desta Corte consiste em verificar a existência de direito líquido e certo do impetrante ao fornecimento do medicamento PEGASPARAGINASE, prescrito como indispensável à continuidade do tratamento de Leucemia Linfoblástica Aguda – LLA (CID C91.0).

A ordem deve ser concedida.

Inicialmente, impende destacar que o mandado de segurança revela-se via processual adequada à tutela do direito vindicado, haja vista que a pretensão se encontra amparada em prova documental pré-constituída apta a demonstrar, de plano, a existência do direito líquido e certo alegado, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A CF elevou a saúde ao status de direito fundamental social, impondo ao Estado obrigação jurídica positiva de implementar medidas concretas voltadas à sua efetivação. Não se trata de norma meramente programática, mas de garantia de eficácia imediata, cuja concretização se revela judicialmente exigível sempre que demonstrada omissão estatal apta a comprometer a dignidade humana, a integridade física ou a própria sobrevivência do indivíduo.

Dispõe o art. 196 da CF:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

No caso, os documentos acostados demonstram de forma inequívoca que o impetrante é paciente oncológico acometido por Leucemia Linfoblástica Aguda – LLA, submetido a tratamento quimioterápico de alta intensidade junto ao Hospital Ophir Loyola, tendo lhe sido prescrita a medicação PEGASPARAGINASE, reputada imprescindível à continuidade do protocolo terapêutico.

O laudo médico acostado aos autos atesta a urgência do tratamento e o risco concreto de agravamento do quadro clínico caso haja interrupção do protocolo quimioterápico, inclusive com aumento de intercorrências infecciosas e hemorrágicas e redução das chances terapêuticas (Id. 35097786).

Assim, encontram-se plenamente demonstrados os requisitos exigidos pela jurisprudência consolidada do STF para a judicialização de políticas públicas em matéria de saúde, notadamente: a imprescindibilidade do tratamento; a inexistência de alternativa terapêutica eficaz disponível; e a omissão administrativa no fornecimento do insumo essencial.

A alegação estatal de que o medicamento estaria “
em processo de aquisição
” ou “
em vias de abastecimento
” não descaracteriza a ilicitude da omissão combatida (Id. 36677075).

Isso porque, em demandas envolvendo tratamento oncológico, o fator tempo assume relevância decisiva para o sucesso terapêutico, não sendo juridicamente admissível submeter o paciente à incerteza administrativa ou à indefinição temporal do abastecimento público.

A simples expectativa de aquisição futura não satisfaz o dever constitucional de assistência integral à saúde.

Nesse contexto, não há falar em perda superveniente do objeto ou ausência de interesse processual, pois inexiste comprovação efetiva do fornecimento regular do medicamento ao impetrante, permanecendo íntegro o interesse jurídico na tutela jurisdicional definitiva.

Também não procede eventual invocação da cláusula da reserva do possível.

A jurisprudência do STF firmou compreensão no sentido de que limitações orçamentárias genéricas não podem ser opostas à concretização do mínimo existencial quando evidenciado risco efetivo à vida ou à integridade física do cidadão.

Sobre o tema:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PACIENTES HIPOSSUFICIENTES. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO.1. O fornecimento de medicamentos a pacientes hipossuficientes é dever solidário dos entes federados de qualquer esfera (federal, estadual ou municipal). Precedentes: ARE 744.170-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3/2/2014, e RE 716.777-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/5/2013.2. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF).3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E/OU TRATAMENTO MÉDICO. UNIÃO E ESTADO DE ALAGOAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO ENTRE AUTORIDADE IMPETRADA E ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 1º GRAU. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. NATUREZA PRESTACIONAL POSITIVA CONCRETA. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO MERA NORMA PROGRAMÁTICA.
LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E RESERVA DO POSSÍVEL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INSUFICIÊNCIA COM ÓBICE À CONCRETIZAÇÃO DO REFERIDO DIREITO FUNDAMENTAL. DOENÇA GRAVE.
TRATAMENTO MÉDICO RECONHECIDO PELA ANVISA. ESSENCIALIDADE. DIREITO AO FORNECIMENTO. INÉRCIA NA INCLUSÃO NA LISTA DE MEDICAMENTO DO SUS.IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIR-SE EM ÓBICE AO DIREITO À SAÚDE.4. Agravo DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pela UNIÃO, com fundamento no art. 544 do Código de Processo Civil, objetivando a reforma da decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário, manejado com arrimo nas alíneas a e b do permissivo Constitucional, contra acórdão assim do, verbis: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E/OU TRATAMENTO MÉDICO. UNIÃO E ESTADO DE ALAGOAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO ENTRE AUTORIDADE IMPETRADA E ENTE PÚBLICO.POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 1º GRAU. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. NATUREZA PRESTACIONAL POSITIVA CONCRETA. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO MERA NORMA PROGRAMÁTICA.
LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E RESERVA DO POSSÍVEL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.INSUFICIÊNCIA COM ÓBICE À CONCRETIZAÇÃO DO REFERIDO DIREITO FUNDAMENTAL. DOENÇA GRAVE
. TRATAMENTO MÉDICO RECONHECIDO PELA ANVISA. ESSENCIALIDADE. DIREITO AO FORNECIMENTO. INÉRCIA NA INCLUSÃO NA LISTA DE MEDICAMENTO DO SUS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIR-SE EM ÓBICE AO DIREITO À SAÚDE. Os embargos opostos foram rejeitados. Em suas razões recursais, sustenta a violação aos artigos 2º e 198 da Constituição Federal. É o relatório. DECIDO. Ab initio, a repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). Não merece prosperar o presente agravo. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência da Corte que já se firmou no sentido de que o fornecimento de medicamentos a pacientes hipossuficientes é dever solidário dos entes federados de qualquer esfera (federal, estadual ou municipal). Nesse sentido, invoco os seguintes julgados: SAÚDE. FONRECIMENTO DE REMÉDIOS. O preceito do artigo 196 da Constituição Federal assegura aos necessitados o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos indispensáveis ao restabelecimento da saúde. ( ARE 744.170-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio,Primeira Turma, DJe 3/2/2014) PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS DIREITO À VIDA E À SAÚDE NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO ( CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) PRECEDENTES (STF) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ( RE 716.777-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/5/2013). Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se.
(STF - ARE: 848639 PE, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 26/11/2014, Data de Publicação: DJe-235 DIVULG 28/11/2014 PUBLIC 01/12/2014) - Grifei

Em hipóteses de comprovada imprescindibilidade terapêutica, especialmente em contexto oncológico, prevalecem os postulados da dignidade da pessoa humana, da máxima efetividade dos direitos fundamentais e da proteção integral da saúde, impondo-se ao Estado a adoção das medidas necessárias ao tratamento adequado do paciente, tendo inclusive já sido deferidas liminares em outros dois Mandados de Segurança do impetrante (0801034-05.2026.8.14.0000 – Relator Desembargador Mairton Marques Carneiro - arquivado - e 0805408-64.2026.8.14.0000 – Relator Juiz Convocado Miguel Lima dos Reis Júnior – em tramitação).

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DO TRATAMENTO ADEQUADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS . OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA.
COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA
. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos
. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde . O Supremo Tribunal Federal entende que, na colisão entre o direito à vida e à saúde e interesses secundários do Estado, o juízo de ponderação impõe que a solução do conflito seja no sentido da preservação do direito à vida
. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento
. (STF - ARE: 801676 PE, Relator.: Min . ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 02-09-2014 PUBLIC 03-09-2014) – Grifei

Demonstrada a omissão estatal e evidenciado o risco concreto de agravamento do quadro clínico do impetrante, a segurança deve ser concedida.

Subsidiariamente, o Estado do Pará requereu a exclusão ou, sucessivamente, a redução das
astreintes
fixadas em R$1.000,00 (um mil reais) por dia, até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), por ocasião do deferimento da liminar, ao argumento de que a aquisição do medicamento reclamado estaria submetida a fluxo administrativo específico, operacionalizado pelo Hospital Ophir Loyola, de modo que a penalidade diária revelar-se-ia excessiva e desproporcional.

Consabido que as
astreintes
constituem instrumento processual vocacionado à efetivação da tutela jurisdicional específica, possuindo natureza eminentemente coercitiva e finalidade de induzir o cumprimento tempestivo da obrigação judicial, especialmente em hipóteses que envolvam prestações de fazer relacionadas à tutela de direitos fundamentais.

Nos termos do art. 537 do CPC, a multa cominatória poderá ser fixada pelo magistrado sempre que necessária à efetividade da decisão judicial, sobretudo quando presente risco concreto de resistência administrativa ou de retardamento incompatível com a urgência da medida.

No caso, a obrigação imposta diz respeito ao fornecimento de medicamento essencial à continuidade de tratamento oncológico de alta complexidade, prescrito a paciente diagnosticado com Leucemia Linfoblástica Aguda – LLA (CID C91.0), cuja interrupção ou atraso pode comprometer substancialmente a eficácia terapêutica e aumentar significativamente os riscos de agravamento clínico, intercorrências infecciosas e hemorrágicas.

Nesse contexto, a multa diária fixada revela-se medida necessária, adequada e proporcional à gravidade do bem jurídico tutelado, funcionando como mecanismo legítimo de garantia da efetividade da ordem judicial e de prevenção contra eventual mora administrativa incompatível com a urgência do tratamento médico.

A mera alegação de existência de procedimento administrativo de aquisição do medicamento, ou de que o insumo se encontraria em “
vias de abastecimento
”, não constitui fundamento suficiente para exclusão das astreintes, sobretudo porque eventual morosidade burocrática não pode ser transferida ao paciente em situação de extrema vulnerabilidade clínica.

Também não se evidencia, ao menos neste momento processual, manifesta excessividade do valor arbitrado apta a justificar sua redução.

Isso porque a proporcionalidade da multa deve ser aferida em correlação com a relevância do bem jurídico protegido, a urgência do cumprimento e a capacidade coercitiva necessária para tornar eficaz a ordem judicial.

Tratando-se de tutela voltada à preservação da saúde e da própria vida do impetrante, mostra-se razoável a manutenção das
astreintes
no patamar originalmente fixado, sem prejuízo de eventual reavaliação futura, caso demonstrado cumprimento espontâneo da obrigação, impossibilidade material superveniente ou descompasso entre a finalidade coercitiva da medida e o montante acumulado, podendo a multa, de ofício, ou a requerimento da parte, ser o seu seu valor ou periodiocidadade modificados ou até excluída (art. 537, I do CPC).

Isto posto, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a liminar anteriormente deferida no Id. 35273770, para determinar à autoridade impetrada o fornecimento do medicamento PEGASPARAGINASE ao impetrante, enquanto perdurar a necessidade médica devidamente comprovada, sob pena de multa diária em R$1.000,00 (um mil reais) por dia, até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas eventualmente cabíveis.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026